Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703003-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SABRINA FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/10 DE EXASPERAÇÃO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DUPLA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SEGUNDO APELO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciando o conjunto probatório que o réu trazia consigo entorpecente com destinação ilícita, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória pela prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como, de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD, em atenção ao art. 28, § 2o, da LAD. 2. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 2.1. No crime de tráfico de drogas, o critério utilizado na origem, de 1/10 (um décimo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostrase adequado e razoável, além de coerente com o entendimento deste eg. TJDFT e do c. STJ. 3. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (Súmula 630, STJ). 4. A dupla reincidência autoriza a exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena, na fração de 1/5 (um quinto), de modo a guardar a proporcionalidade necessária. 5. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas. Os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do benefício. 6. Não se configura bis in idem considerar diversas condenações transitadas em julgado para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (antecedentes) e aumentar a reprimenda na segunda fase (reincidência), e, ainda, não reconhecer o tráfico privilegiado, tendo em vista a finalidade diversa de cada instituto. 6.1. Os maus antecedentes/reincidência visam punir o agente que não se adequa às normas legais e volta a praticar nova conduta ilícita. 7. Diante das circunstâncias do caso, notadamente a quantidade, a natureza da droga apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, conclui-se que a substância ilícita vinculada à segunda ré não era destinada ao consumo pessoal, restando inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06. 8. Recursos desprovidos. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Entende que a prática do crime de tráfico não teria sido comprovada, tendo em vista que a droga era para o seu consumo próprio, e porque a quantidade apreendida não teria o condão de comprovar a traficância. Verbera que o crime deve ser desclassificado para o de uso de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos III, V e VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027